Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703350-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILA SILVA DE ALCANTARA RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camila Silva de Alcântara Ribeiro contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos do processo no 0752864-62.2024.8.07.0001, em que figura como parte ré o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A ora agravante ajuizou a ação principal postulando a concessão e o pagamento do auxílio-doença acidentário (B-91), ao fundamento de que se encontra incapacitada para o trabalho em decorrência de patologias psiquiátricas, adquiridas em razão do ambiente laboral nocivo ao qual esteve exposta enquanto exercia suas funções na Caixa Econômica Federal. Relata que foi diagnosticada com reações ao estresse grave e transtornos de ajustamento/adaptação (CID10: F43), episódios depressivos (CID10: F32), fobias sociais (CID10: 40.1), episódio psicótico agudo e transitório (CID10: F23) e síndrome de burnout (CID10: Z73.0), todas supostamente associadas às suas atividades laborais, devido a cobranças excessivas, perseguições, jornada excessiva e estresse intenso. Narra que, em razão dessas condições, obteve a concessão de benefícios previdenciários em diferentes períodos, sendo contemplada com auxílio-doença comum (B-31) de 20/09/2022 a 03/05/2023, e com auxílio-doença acidentário (B-91) de 26/06/2023 a 14/08/2023 e, posteriormente, de 27/09/2023 a 20/09/2024. No entanto, apesar da manutenção dos sintomas incapacitantes, teve seu benefício cessado pelo INSS, encontrando-se no chamado “limbo previdenciário”, visto que foi considerada inapta para o trabalho pelo setor de medicina ocupacional da empregadora, mas não obteve a prorrogação do benefício previdenciário. Em razão disso, pleiteou na ação de origem a antecipação dos efeitos da tutela para restabelecimento do auxílio-doença acidentário (B-91), argumentando que a documentação médica anexada aos autos seria suficiente para comprovar o nexo causal entre suas patologias e o trabalho, bem como a permanência da incapacidade laboral. O d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a documentação apresentada não configurava prova idônea e não permitia aferir, com alta probabilidade, a veracidade das alegações da autora. Irresignada, a agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento, reiterando que há farta documentação comprobatória do nexo técnico epidemiológico previdenciário e da persistência da incapacidade laborativa, incluindo laudos médicos recentes, atestados ocupacionais e decisão administrativa do próprio INSS reconhecendo a natureza ocupacional de suas enfermidades. Assevera que a demora na realização da perícia judicial inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional, considerando que se encontra sem qualquer fonte de renda, impossibilitada de prover sua subsistência. Requer, em sede de tutela recursal, a imediata concessão do auxílio-doença acidentário (B-91), com efeitos retroativos à data da cessação do último benefício concedido, até a realização da perícia médica nos autos principais. Alternativamente, pede que o benefício seja concedido na modalidade previdenciária (B-31) até que se comprove de forma definitiva a natureza acidentária da incapacidade. É o relatório. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, revela a possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a tutela antecipada da pretensão recursal, garantindo a efetividade da decisão enquanto se aguarda o julgamento definitivo do agravo. A norma descrita na lei processual civil tem como alvo principal evitar que a demora na tramitação do recurso cause prejuízos irreparáveis à parte recorrente, impedindo que o direito seja frustrado antes da análise definitiva pelo tribunal. Para a obtenção da tutela de urgência na ação principal, faz-se necessário que a parte demonstre a presença simultânea de dois requisitos essenciais, previstos no artigo 300 do CPC, que regula a tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Impõe-se, no caso, a análise conjunta desses pressupostos, eis que a ausência de um deles impede a concessão da medida antecipatória. Some-se a isso a previsão segundo a qual, em casos excepcionais, a tutela antecipatória pode ser negada caso o magistrado vislumbre risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sub judice, a agravante alega a presença de uma série de doenças psiquiátricas as quais são, segundo tese deduzida, fruto da dinâmica a que era submetida no local de trabalho, o que resultou na incapacidade laborativa. A prova documental amealhada aos autos principais não tem, a meu sentir, aptidão para determinar de forma evidente a natureza dos males sofridos pela recorrente e a presunção de que haverá o resultado esperado do pedido deduzido na instância singela. O nexo de causalidade necessário ao reconhecimento da incapacidade laboral da agravante depende da produção de provas que serão realizadas no curso do processo. Afasta-se assim o primeiro requisito para a antecipação da tutela recursal pleiteada. Neste sentido firmou-se a jurisprudência desta e. Corte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CAPACIDADE LABORAL DA PARTE. PERÍCIA MÉDICA. ASSISTENTE TÉCNICO. INDICAÇÃO DO PRÓPRIO CAUSÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABILIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nos autos qualquer prova do nexo de causalidade entre as sequelas descritas na petição inicial e as atividades laborais que a agravante desempenhava, assim com da existência de eventual incapacidade laborativa, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de manutenção do auxílio-doença acidentário. 2. A indicação de pessoa como assistente técnico em perícia médica pressupõe o preenchimento dos requisitos mínimos dispostos pela Lei no 12.842/2013, como graduação em curso de Medicina e inscrição no Conselho de Classe – CRM. Deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a indicação de advogado que não comprovou sua habilitação e qualificação profissional. 3. Para a condenação em litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante atue com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 970750, 20160020118715AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2016, publicado no DJe: 11/10/2016.) No caso do perigo da demora, observo que na decisão guerreada, o d. magistrado determinou a produção antecipada da prova pericial, com objetivo de dar agilidade ao processo e garantir a celeridade esperada pelo jurisdicionado. Note-se que foi designada a data de 14 de março de 2025 para a realização do exame médico nas dependências do Fórum de Brasília. Nesses termos, ausentes os pressupostos para a antecipação pretendida, indefiro o pedido. Ao agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator